Tribunal: TJSP
Processo: 1011972-38.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - AÇÃO AJUIZADA CONTRA DONO DE OBRA - CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL FIRMADO COM TERCEIRA EMPRESA - INVIÁVEL RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ, AUSENTE PREVISÃO LEGAL EM SENTIDO CONTRÁRIO - ARTIGO 611 DO CC - CONTRATO E ADITIVOS JUNTADOS PELA DEMANDANTE QUE NÃO SE ENCONTRAM ASSINADOS - NOTAS FISCAIS EMITIDAS UNILATERALMENTE, SEM PROVA DE

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - AÇÃO AJUIZADA CONTRA DONO DE OBRA - CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL FIRMADO COM TERCEIRA EMPRESA - INVIÁVEL RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ, AUSENTE PREVISÃO LEGAL EM SENTIDO CONTRÁRIO - ARTIGO 611 DO CC - CONTRATO E ADITIVOS JUNTADOS PELA DEMANDANTE QUE NÃO SE ENCONTRAM ASSINADOS - NOTAS FISCAIS EMITIDAS UNILATERALMENTE, SEM PROVA DE ENTREGA DOS PRODUTOS OU ACEITE - APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.